Tribunal: TJMT
Processo: 1055800-10.2023.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1055800-10.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[BASILIO NICOLAU SANTANA SILVEIRA - CPF: 325.750.841-72 (RECORRENTE), ALTX ASSESSORIA EM NEGOCIACOES LTDA - CNPJ: 42.605.834/0001-70 (RECORRIDO), CLAUDIO HELEODORO DE SOUZA - CPF: 070.101.439-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso: 1055800-10.2023.8.11.0001.

Origem: 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Recorrente(s)

: BASILIO NICOLAU SANTANA SILVEIRA.

Recorrida(s):

ALTX ASSESSORIA EM NEGOCIAÇÕES LTDA.

Relator: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
07 A 10/10/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA – ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL E FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA RECLAMADA – AUSÊNCIA DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 233019699, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1)

Rescisão contratual por culpa exclusiva da recorrida - Contrato de adesão – Cláusulas abusivas;

2)

A propaganda enganosa;

3)

O dano moral e o desvio produtivo;

4)

O
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça os fundamentos das razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial, sendo que ao fundamentar a sua decisão ponderou que:

(...)
Relevante destacar que a ré demonstrou que, nos termos do contrato pactuado, a remuneração era devida pelo cumprimento das obrigações “1” e “2” da cláusula 2a (conforme item 8.1), sendo, que na hipótese de êxito na renegociação da dívida, haveria um pagamento adicional de 7% (sete por cento) do lucro obtido, referente à execução das obrigações “3” e “4” da cláusula 2a.

Os documentos em questão, laudo pericial contábil e aferição de taxas, foram produzidos conforme ids. 153289593 e 153288237. Assim, em primeira análise já se vê que a remuneração seria devida.

A requerida apresenta tela do seu sistema comprovando que estava em conversa com a credora e que o autor estava sendo informada de todas as propostas passadas pela financiadora (ids. 153289599 e 153289599).

A prova documental produzida pela Ré e um relatório interno constando informações de conversas mantidas entre funcionários, comprovando que os mesmos estavam em contato com a empresa e com o autor, bem como laudo pericial, são o suficiente para demonstrar a prestação de serviço para a qual foi contratada
.

Assim delineado, conclui-se que
a parte Ré logrou êxito em desconstituir os fatos apresentados pela parte autora, se desincumbindo do ônus que lhe incumbe de provar os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor
, conforme art. 373, II, CPC.

Além disso,
a ré demonstra ter notificado o reclamante quanto à rescisão do contrato por inadimplemento, vez que este deixou de honrar com as parcelas mensais pactuadas
(id. 153289605).

No caso em tela
entendo estar comprovada a prestação dos serviços contratados, sendo que o fato de o autor não ter recebido uma proposta como era sua expectativa, não significa que não houve prestação de serviço, mormente por se tratar de obrigação essencialmente de meio
.

Portanto, as
provas constantes nos autos e não desqualificadas, demonstram ausência de elementos para declarar a ilicitude dos serviços prestado pela reclamada, ou qualquer violação de ausência de informação ao autor, e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil
. (...)
(grifei)

No caso, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vê-se que a sentença recorrida
não
merece reparo.

Isso porque
,
a reclamada demonstrou que não permaneceu inerte em relação ao contrato entabulado com o autor, tendo anexado à contestação a planilha de levantamento de taxas praticadas (id. 233019683), o laudo pericial contábil (id. 233019684) e o relatório de acionamentos (id. 233019687), que evidenciam as tratativas com a instituição financeira.

É preciso considerar que a parte autora não conseguiu comprovar fato constitutivo do seu direito quanto à alegada garantia de êxito na redução das parcelas, visto que as cláusulas do contrato firmado com a reclamada não indicam promessa de resultados positivos.

Assim, não merece guarida a pretensão inicial, uma vez que a parte reclamada logrou êxito em desconstituir os fatos apresentados pela parte autora, em relação ao andamento regular da assessoria administrativa.

Ainda
, inexistem nos autos elementos suficientes a evidenciar a existência de lesão aos direitos da personalidade da parte autora.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS C/COM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS COM AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER

- RELAÇÃO DE CONSUMO - COMPRA E VENDA PELA

INTERNET - COMPRA ATRAVÉS DO SITE MERCADO LIVRE E PAGAMENTO MEDIANTE UTILIZAÇÃO DO MERCADO PAGO - MERCADORIA NÃO ENTREGUE NO PRAZO -
DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, SEM COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL OU DE OFENSA A DIREITOS DA PERSONALIDADE DA AUTORA
– SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA

- DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL – RATEIO NECESSÁRIO - RECURSO DESPROVIDO.

A falha na entrega de mercadoria adquirida pela internet configura, em princípio,
mero inadimplemento contratual, não dando causa a indenização por danos morais
. Apenas excepcionalmente, quando comprovada verdadeira ofensa a direito de personalidade, será possível pleitear indenização a esse título.

Nos termos do artigo 86, “caput, do Caderno Processual Civil, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

(TJMT - N.U 1005846-96.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/02/2021, publicado no DJE 17/02/2021) (grifei)

Registre-se que o dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão a um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem.

Insta salientar o posicionamento jurídico adotado pela Jurisprudência pátria para a caracterização do dano moral, como se vê:

Dano moral puro – Caracterização – Sobrevindo, em razão do ato ilícito, perturbação nas relações psíquicas, na tranquilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, passível de indenização
.

(STJ – 4a T. – Resp – Rel. Barros Monteiro – j. em 18/02/92 – RSTJ 34/285).

Desse modo, em que pese as alegações do recorrente, inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou o MM. Juiz sentenciante.

Assim, a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme o artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024